Tribunal: TJES
Processo: 5016600-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016600-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016600-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO RECENTE. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nicolas Antonio Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Alega-se constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, detido desde 22 de junho do corrente ano em ação penal que apura suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei de Drogas). Argumenta-se que, até 17 de outubro de 2024, os autos não haviam sido encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de prisão preventiva do paciente caracteriza excesso de prazo e constrangimento ilegal, justificando sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais penais não são absolutos, devendo adequar-se às peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

A caracterização de excesso de prazo exige a demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorre no presente caso.

A investigação é recente, referente a fatos ocorridos em 22 de junho do mesmo ano, com a denúncia já oferecida em 23 de outubro e despacho para notificação do paciente expedido em 25 de outubro, evidenciando atuação diligente do magistrado responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A razoabilidade dos prazos processuais deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto, sendo admitido relativo atraso desde que justificado.

A configuração de excesso de prazo exige inércia ou desídia da autoridade judicial, o que não se verifica quando o processo demonstra andamento regular e diligente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016600-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NICOLAS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o requerente se encontra preso preventivamente desde o dia 22 de junho do corrente ano, em ação penal que apura suposta prática do delito previsto no art. 33 c/c 40, III da lei de drogas.

Argumenta que o constrangimento ilegal suscitado na impetração advém do excesso de prazo na tramitação do feito, eis que
“até a presente data (17.10.2024), os autos sequer foram remetidos ao Ministério Púbico para oferecimento de denúncia”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Destaco, apesar do encarceramento do requerente, que se trata de processo recente, que investiga supostos fatos ocorridos em 22 de junho deste ano. Essa situação, somada ao
oferecimento da denúncia em 23 de outubro

e ao despacho determinando a notificação do paciente em 25 do mesmo mês,
evidencia os esforços necessários empreendidos pelo magistrado impetrado para a correta elucidação da demanda, dentro de um prazo razoável.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.